Tribunal: TCU
Processo: 020.578/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7613/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.578/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelica Aleixo Ferreira de Oliveira (XXX.174.425-XX); Iris Jeronima da Silva Furtado de Mendonca (XXX.763.377-XX); Marilia Gomes Ferreira e Silva (XXX.479.627-XX); Paula Beatriz Correa Senna (XXX.211.307-XX); Valeska Jeronima da Silva Janeschitz (XXX.912.557-XX); Vera Lucia Ribeiro Esmeraldo Senna (XXX.120.407-XX); Veronica Emilia Campos Freire (XXX.078.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.